Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739802-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Não há pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se Brasília, 14 de setembro de 2020 13:36:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador